Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE NULIDADE. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. VALOR DA CAUSA READEQUADO. GRATUIDADE CONCEDIDA NA FASE RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por réu, em face de sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e de pagar, relativos à transferência de veículo automotor e à quitação dos respectivos débitos administrativos.
2. No 1o grau, não foi concedida a gratuidade de justiça ao réu, por ausência de comprovação da hipossuficiência.
3. Na apelação, o réu reitera o pedido de gratuidade, impugna a sentença por razões processuais e de mérito, e requer a correção do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu apenas na fase recursal;
(ii) saber se o recurso deve ser parcialmente conhecido por violação ao princípio da dialeticidade;
(iii) saber se é caso de inépcia parcial da petição inicial por ausência de prova quanto aos débitos administrativos;
(iv) saber se o valor da causa deve ser corrigido, por não corresponder ao proveito econômico buscado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. Em face da não concessão na origem, a gratuidade de justiça foi concedida ao réu exclusivamente no que se refere a esta instância recursal, com base em documentos que demonstram renda inferior a cinco salários-mínimos.
6. O recurso foi parcialmente conhecido, pois parcela das razões recursais tratou de matérias não apreciadas na sentença, o que caracteriza inovação recursal e violação à vedação de supressão de instância.
7. A pretensão relativa à obrigação de transferir o veículo não está prescrita, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, enquanto persistir o registro em nome da autora.
8. A inépcia parcial da inicial foi reconhecida quanto ao pedido de pagamento dos débitos administrativos, por ausência de prova da existência de tais débitos. Inteligência do art. 320 do CPC.
9. Reconhecida a necessidade de correção do valor da causa para R$ 1.000,00 (para fins fiscais), com base no art. 292, § 3o, do CPC, considerando que o valor originalmente atribuído não refletia o proveito econômico buscado.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida parcialmente para:
a) extinguir, sem julgamento de mérito, o pedido de quitação de débitos administrativos, por inépcia parcial da inicial;
b) corrigir o valor da causa para R$ 1.000,00, apenas para fins fiscais.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova dos débitos administrativos alegados acarreta a inépcia parcial da inicial, quanto ao pedido de pagamento. 2. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico pretendido e pode ser corrigido de ofício pelo juízo.”